Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016752-52.2920
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005397-97.2020.8.11.0015 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada postulada impondo ao Agravante a obrigação de fazer consistente na disponibilização de transporte adequado dos Agentes Penitenciários Plantonistas à unidade prisional localizada na zona rural do município de Sinop-MT, até o julgamento de mérito.
Em suas razões recursais, o Agravante defende a impossibilidade de concessão de tutela de urgência satisfativa contra a Fazenda Pública, em virtude da vedação legal do art. 1o, § 3°, da Lei n. 8. 437/92.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ante a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o art. 30, V, da Constituição Federal estabelece como competência dos Municípios e não dos Estados, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, como é o caso do transporte coletivo, que tem caráter essencial.
Assevera, também, a inexistência, na Legislação Estadual, de obrigação de o Estado efetuar o transporte de seus servidores entre a residência e o local de trabalho, ressaltando que o transporte anteriormente realizado pelo Estado de Mato Grosso constitui benesse concedida por razoes de conveniência administrativa e, por isso, pode ser retirada a qualquer momento, como ocorreu no presente caso, ante a situação de crise econômico-financeira, acentuada pela pandemia, em que se trabalha com controle de despesas.
Por fim, destaca a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os fatos alegados pelo Sindicato Autor remontam ao período de 2015, o que entende afastar o periculum in mora.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.
O Agravante consignou a dispensa da juntada de documentos, em atenção ao disposto no § 5o do artigo 1.017 do NCPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar que para a análise do presente recurso foi necessária à consulta aos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005397-97.2020.8.11.0015 ajuizada perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo retro citado.
Em que pese a discordância do Agravante, tenho que a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, apesar de inexistir previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores públicos que laboram nas penitenciárias estaduais situadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Sinop, localizada a 15 km da cidade, em que inclusive foi relatado tratar-se de local de difícil acesso e sem cobertura dos serviços de transporte coletivo, extrai-se que, desde de dezembro/2015 foi autorizado o fornecimento de transporte para os servidores por meio dos veículos oficiais da unidade (autos principais ID n. 32009675).
Nesse contexto, diante da ausência de alteração da situação fática que ensejou o fornecimento de transporte aos agentes penitenciários de Sinop (permanência do local de trabalho de difícil acesso), de rigor, que a posterior revogação da solução temporária adotada pela Administração sem a substituição por outra medida, ocasiona prejuízos não só aos servidores da unidade prisional, como ao próprio labor, visto que, situação que afasta, por ora a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Ademais, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, o princípio da proibição do retrocesso veda que direitos fundamentais de cunho social já conquistados sejam retirados, porquanto que, apesar do Estado de Mato Grosso ter fundamentado a supressão do transporte dos agentes penitenciários plantonistas ao fato de que não existe lei que autorize a concessão de auxílio-transporte ou a disponibilização de veículo para transporte dos servidores até o presídio por dificuldade de locomoção, situação essa, que permitiria a cessação do transporte por conveniência administrativa, constituiu um verdadeiro retrocesso de direito.
A propósito:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VALE TRANSPORTE - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL - Uma vez já concedido o auxílio transporte aos servidores do Município de Teófilo Otoni, é vedada a supressão do mencionada benefício sem a oferta de qualquer medida substitutiva, sob pena de violação ao princípio da proibição ao retrocesso social. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10686120067869001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 29/01/2018). [Destaquei]
Ressalto, outrossim, que, não vislumbro a presença do requisito relativo ao receio de dano irreparável e de ofensa ao art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/92, pois, não caracterizado o esgotamento do mérito com decisão satisfativa irreversível, já que, sendo julgada improcedente a demanda, afasta-se a obrigatoriedade de disponibilização de transporte aos servidores.
Ressalto, outrossim, que, não restou demonstrada a alegada desestabilidade do orçamento estadual com o cumprimento da liminar deferida pelo Magistrado Singular.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora